Tribunal: TJBA
Processo: 8014813-72.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014813-72.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON DA PAIXAO SANTANA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE BOAVENTURA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, §1º, III, LEI Nº 10.826/2003). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). CONCURSO MATERIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO SOMATÓRIO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIMES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO SOMATÓRIO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIMES DISTINTOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), posse de artefato explosivo (art. 16, §1º, III, Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 CP), em concurso material, à pena total de 14 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, regime fechado, com direito de recorrer em liberdade. Os crimes decorreram de operação policial em 17/01/2021, na Cova da Gia, Simões Filho/BA, com apreensão de mais de 40kg de drogas, granada, adaptador balístico e confronto armado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 CPP) acarreta a nulidade da condenação; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para demonstrar a autoria delitiva; (iii) determinar se o réu preenche os requisitos do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06); (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A inobservância do art. 226 do CPP invalida o ato de reconhecimento pessoal, mas não contamina a condenação quando esta se ampara em provas independentes e autônomas, colhidas sob o contraditório, conforme o Tema 1.258 do STJ e jurisprudência consolidada. 4. No caso concreto, o reconhecimento foi suprido pela nova audiência presencial realizada em cumprimento ao acórdão anterior, na qual o réu apresentou documento de identificação recente e as testemunhas policiais confirmaram a autoria por conhecimento anterior. 5. Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão de mais de 40kg de drogas, artefatos explosivos e laudos periciais, constituem prova idônea e suficiente para a condenação. 6. O réu não faz jus ao tráfico privilegiado, pois responde a outra ação penal por tráfico em Catu/BA e atuava como gerente da facção criminosa BDM, demonstrando dedicação habitual a atividades criminosas e integração em organização criminosa. 7. A dosimetria foi corretamente aplicada, com valoração adequada das circunstâncias judiciais e concurso material corretamente calculado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. De ofício, correção da sentença quanto à explicitação do quantum total da pena fixado. Tese de julgamento: 1. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando amparada em provas autônomas e independentes. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por provas materiais, são suficientes para a condenação por tráfico. 3. O tráfico privilegiado é afastado quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas e integração em organização criminosa. 4. A utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e para afastar o tráfico privilegiado não configura bis in idem quando as finalidades são distintas e autônomas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, III; CP, arts. 69 e 329; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 7/3/2023; TJBA, Apelação Criminal 8001295-10.2022, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal 2ª Turma, j. 21/05/2026. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014813-72.2021.8.05.0250, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante ANDERSON DA PAIXAO SANTANA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO, corrigir equívoco material da sentença, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.